Tribunal: STF
Processo: RHC 63750
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-06
Data de publicação: 1986-03-06

Ementa:
FALTA DE REQUISIÇÃO E NÃO COMPARECIMENTO DE RÉU MILITAR A AUDIENCIA
DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO.
TENDO SIDO INTIMADO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA E ATÉ DA DATA DA
AUDIENCIA, FOI O PRÓPRIO RÉU QUEM RENUNCIOU A AUTODEFESA, POIS NÃO
MANIFESTOU DESEJO DE SER REQUISITADO.
PREJUIZO NO CONCRETAMENTE DEMONSTRADO.
RHC IMPROVIDO.